Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-50.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PERTENCENTE À FILHA DA CORRENTISTA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia R$ 5.268,03, a título de restituição, e a quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente defende ter agido no cumprimento das condições contratuais pactuadas entre as partes, não havendo que se falar em ilegalidade e, consequentemente, em restituição da quantia debitada. Afirma que o desconto da parcela do empréstimo foi realizado diretamente na conta corrente da parte recorrida em razão de sua inadimplência, o que encontra amparo no contrato entabulado, ressaltando ainda que, em nenhum momento, foi comunicada que o desconto incidiu sobre pensão alimentícia. Por fim, aduz que a situação em apreço não é ensejadora de reparação a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23388948/23388949). Contrarrazões apresentadas (ID 23388952).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Não padece de ilegalidade a cláusula contratual que permite o desconto em conta corrente de valores devidos pelo correntista em razão de Contrato de Mútuo Bancário (ID 23388299 – Cláusula Décima Quinta, parágrafo primeiro). Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, atento à problemática do superendividamento e da necessidade de manutenção do mínimo existencial, externou o entendimento segundo o qual os descontos devem ser limitados.
V. Contudo, a solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua prole. Para garantir a capacidade dos consumidores de honrarem os compromissos assumidos perante as instituições bancárias, bem como para resguardar a subsistência do devedor e de suas famílias, há de ser feita a necessária ponderação entre os princípios da autonomia da vontade, da razoabilidade e da cláusula geral de proteção da dignidade da pessoa humana.
VI. Assim, não é admitido que o Banco venha a utilizar cláusula contratual para promover a retenção integral do montante salarial da parte autora em virtude de débitos não adimplidos com a instituição financeira.
VII. In casu, há que se observar que os descontos realizados pelo banco credor incidiram sobre a pensão alimentícia recebida na conta de titularidade da parte recorrida, mas pertencente à sua filha, consoante se colhe dos documentos de ID 23388287, 23388286 e 23388910/23388921. Com efeito, mostram-se indevidas as retenções realizadas, cabível, pois, a restituição perseguida.
VIII. Dispõe o art. 188 do Código Civil que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social”. Destarte, configura abuso de direito a conduta da instituição bancária que se apropria diretamente da integralidade do numerário depositado em conta-salário, ainda mais no caso em apreço, que o desconto realizado incidiu sobre verba alimentar pertencente a sua filha menor, impedindo a correntista de usufruir das quantias necessárias para a manutenção da infante. Em consequência, a coerção patentemente abusiva, capaz de prejudicar a subsistência da parte autora, ultrapassa o mero aborrecimento, o que caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, evidenciando dano moral a ser indenizado. Ademais, na situação em exame a conduta da instituição bancária mostra-se especialmente reprovável porque persistiu na conduta de realizar as retenções por período prolongado (4 meses).
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.